Tribunal: TJMT
Processo: 1033230-98.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033230-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEYDIANE VITORIA SALES - CPF: 028.436.671-43 (RECORRENTE), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033230-98.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
LEYDIANE VITORIA SALES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos.
Dispensa-se o relatório, conforme preconiza o artigo 38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009.
DECIDO
. Trata-se de ação de cobrança proposta por
LEYDIANE VITÓRIA SALES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que narra à parte autora que foi contratada de forma temporária como professora nos períodos compreendidos entre 2019
a
2020, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, tendo os contratos renovados a cada ano, sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Aduz que durante a vigência dos contratos temporários não foram depositados os valores correspondentes às parcelas do FGTS, razão pela qual pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários, assim como o pagamento das mencionadas verbas salariais de todo o período
imprescrito
. Citado, o requerido apresentou contestação. Pois bem. Atento aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias. A solução do litígio não demanda esforço, uma vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete a parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. In
casu
, o conjunto probatório mostra-se insuficiente, principalmente porque a parte autora deixou de juntar documentos que demonstrem o vínculo jurídico entre as partes, referentes à contratação de forma temporária como professora entre os períodos compreendidos de 2019 e 2020, consistentes nos contratos renovados a cada ano, de forma sucessiva, tampouco, trouxe qualquer holerite dos meses alegados na inicial no intento de verificar a percepção ou não dos valores cobrados. Somado a isso, é importante registrar que contratações efetivadas pelo poder público por curto período, qual seja de 02 (dois) anos, respeita a norma constitucional acerca da contratação temporária prevista no art. art. 37, § 2º, da CF. Aliás, segue julgado da Turma Recursal nesse sentido,in
verbis
: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que
o
presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que
o
pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2º do CPC que “
a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS. 3. Trata-se de ação de cobrança, em que
o
Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011. 4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação. 5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009
a
13/04/2011. 6.
A
ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza
excepcional
e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88. 7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata). 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, DJE 07/04/2021). Inobstante,
a
existência de prova do fato constitutivo do direito alegado é ônus da parte autora, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE FGTS E SALÁRIO E DIFERENÇA DE SALÁRIO E ENQUADRAMENTO E FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A FGTS – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERÍODO DE SALÁRIO NÃO RECEBIDO – PRESCRIÇÃO DO REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FICHA FUNCIONAL E FÉRIAS – ÔNUS DO SERVIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de servidor estatuário, não há se falar em direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inerente ao regime celetista. Não havendo discriminação de quais verbas salariais deixou de receber e quais períodos, não há se acolher referida tese, por se tratar de elemento essencial da narrativa fática. Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças de salário e enquadramento, não se admite prazo indefinido para pleitear o direito, sendo os pedidos sujeitos à prescrição quinquenal. Com efeito, nas ações em que
o
objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto
nº
20.910/32. Diante da alegação de não usufruto de férias, deve o servidor comprovar um mínimo essencial à demonstração da verossimilhança do alegado, como a juntada das fichas financeiras e de férias usufruídas, o que não fazendo, resta configurada a violação da regra de distribuição do ônus da prova segundo o qual lhe compete a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0001599-76.2015.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, DJE 12/08/2021). RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PROVA – DA RECLAMANTE - ARTIGO 371, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. À luz da previsão contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao
autor
o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2. Para
a
análise da validade ou mesmo nulidade da contratação celebrada com o Estado de Mato Grosso para a prestação dos serviços de professora é imprescindível constar dos autos cópia dos instrumentos contratuais, ônus este exclusivamente atribuído à autora. 3. In
casu
,
a
autora não cuidou de trazer aos autos cópia dos referidos instrumentos em que, segundo alegado, sustentaram a sua relação de trabalho com o requerido, de modo a permitir a completa análise da questão. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1004364-78.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, DJE 15/04/2021). Assim, e considerando que é imprescindível constar nos autos cópias dos instrumentos contratuais ou mesmo holerites dos períodos declarados na inicial, aliado ao fato de que a contratação narrada se perdurou por curto
período de tempo
(02 anos) e para suprir uma necessidade temporária, o pedido inicial não merece ser acolhido. Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009.
PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.
Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema.
José Mauro Nagib Jorge
Juiz de Direito do NAE
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
nos

contratos

temporários
de
trabalho

em
que a
reclamante

exerceu
a
função
de
professora
,
ocorreram

vícios

contratuais
que
geraram

sua

nulidade
,
dando

direito

ao

recebimento
de
valores
a
título
de FGTS
sobre

os

períodos
entre 2019 e 2020; b)
não

foi

respeitado
o
prazo
legal e o
caráter

excepcional
da
contratação
/
modalidade
; c) o
reclamado

não

comprovou
o
caráter

excepcional
das
contratações
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
declarar
a
nulidade

dos contratos

por

estarem

desvirtuados
; e b)
reconhecer
o
direito
da
reclamante

ao

recebimento
dos
valores
a
título
de FGTS
pelo

mesmo

período
dos
serviços

prestados
entre 2019e 2020.

3.
Mesmo

intimada, a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

5.
Contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
:
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017.

As
provas
apresentadas pela
parte

reclamante
(Cédula C, alguns holerites e declaração de trabalho como professora por um semestre) não são suficientes para
demonstrar
que
efetivamente

trabalhou
para a
parte

reclamada

na

condição
de
temporária, qual
foi

lapso
de
vigência dos eventuais contratos e a função exercida, de forma a autorizar a decretação de sua nulidade. É sabido que i
ncumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC). Portanto, p
ela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo-se pela inexistência ou legalidade do
contrato

temporário
eventualmente celebrado

pelas
partes
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios,

fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024